Tribunal: TJDFT
Processo: 0714958-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face a despacho que determinou à serventia judicial a anotação de penhora no rosto dos autos e cuja constrição fora decidida pela 1a Vara do Trabalho de Brasília. Na forma do art. 1.001, do Código de Processo Civil, "dos despachos não cabe recurso". Não obstante, a fundamentação deduzida nas razões recursais sequer foi submetida à apreciação e decisão do juízo de origem, caracterizando-se eventual supressão de instância e inovação recursal. Ante possíveis óbices ao conhecimento do recurso, na forma do art. 10o, do Código de Processo Civil, faculto ao recorrente manifestar-se em 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de abril de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403